Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726658-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDALMO DE OLIVEIRA, IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Por meio da petição juntada aos autos no dia 09.03.2020, o agravante JOSÉ IDALMO DE OLIVEIRA e outros pugnam “pelo julgamento presencial do presente agravo, pois os agravantes têm interesse em fazer sustentação oral. (ID 13268103) Ocorre que a sustentação oral é incabível no presente processo, a teor das disposições insertas no art. 937 do CPC. O presente agravo de instrumento foi incluído para julgamento na 9a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 25.03.2020, conforme certidão ID 14571843. No entanto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 03 dias, se persiste interesse na retirada do julgamento da pauta virtual já designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator